Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
1.1. A penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
2. No caso dos autos, uma vez verificado que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão agravada.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.